Tribunal: TJDFT
Processo: 0730260-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730260-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA BERREDO DE TOLEDO LOBATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença –Honorários Sucumbenciais – Legitimidade Ativa - Distrito Federal – Pedido de Efeito Suspensivo - Requisitos não Demonstrados – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA BERREDO DE TOLEDO LOBATO em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar que os cálculos sejam elaborados, conforme juros e atualização monetária devidos em dívidas civis. O agravante defende, em suma, a ilegitimidade ativa do ente fazendário para executar honorários sucumbenciais. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. Confira-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada. 2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) Sendo assim, em análise de cognição sumária dos autos, não vislumbro a probabilidade de direito apta a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Do mesmo modo, não vislumbro a existência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida. A alegação de genérica de possível prejuízo não é suficiente para configurar dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte comprove, de forma concreta e inequívoca, que a execução da decisão agravada causará prejuízos de natureza irreversível ou de difícil recomposição, o que, no presente caso, não restou comprovado. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator